Tribunal: CARF
Processo: 11543.002889/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002889/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.245 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não se conhece de razões recursais e dos respectivos pedidos pertinentes à
matéria não impugnada perante o órgão julgador de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
12.024,51
Multa de Ofício (passível de redução)
9.018,38
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)
2.099,47
Total do Crédito Tributário
23.142,36
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002889/2009-95
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002889/2009-95

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício - Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.699,43, recebido
pelo titular e/ou dependentes, das fontes pagadoras relacionadas abaixo.
Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Omitido
Prefeitura
Municipal de
Vitória
R$ 6.952,76
R$ 0,00
R$ 6.952,76
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Drift – Comércio
de Alimentos
R$ 8.746,67
R$ 0,00
R$ 8.746,67
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi - Glosa do valor de R$ 6.600,00
(Brasil Prev), indevidamente deduzido a titulo de contribuição à Previdência Privada e
Fapi, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução - Glosa do valor de R$ 2.480,66
(Associação de Ensino Superior Unificado do Centro Leste), por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa do valor de R$ 20.294,76,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, conforme quadro abaixo:
Beneficiário
Declarado
(R$)
Alterado
(R$)
Motivo da glosa
Unimed
8.326,45
2.475,69
R$ 4.447,07, por falta de comprovação e R$ 1.403,69, por
beneficiária não dependente (Beatriz Helena).
Clínica H S Ortodontia
2.380,00
0,00
Falta de comprovação
Centro Odontológico
Vip
2.754,00
0,00
Falta de comprovação
RX Oral Radiologia
Odontológica
3.180,00
0,00
Falta de comprovação
Radiodonto
3.150,00
0,00
Falta de comprovação
Hospital Meridional
S.A.
2.980,00
0,00
Falta de comprovação
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 27/11/2009, conforme documento de fls.
18 e, em 14/12/2009, apresentou impugnação (porém em formulário SRL), em petição
de fls. 03, acompanhada dos documentos de fls. 14 a 17, por meio da qual alega,
resumidamente, o quanto segue:
- que não informou em DIRPF os rendimentos omissos apontados em Notificação de
Lançamentos, pois não recebeu os informes, mas concorda com o lançamento;
- que apresenta comprovante da Unimed e Univix, embora com valores diferentes, mas
solicita que sejam considerados;
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto pelo art. 56
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.
Trata-se de lançamento decorrente de omissão de rendimentos e deduções indevidas a
título de Previdência Privada e Fapi, despesa com instrução e despesas médicas. O
impugnante discorda parcialmente do lançamento e requer a revisão.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002889/2009-95

Primeiramente, é preciso determinar a extensão do litígio. O contribuinte concordou
com a infração referente à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Com
relação às deduções glosadas, só questionou a despesa com instrução e a despesa
médica com plano de saúde Unimed. Dessa forma, consideram-se não impugnadas a
omissão de rendimentos (R$ 15.699,43), a dedução indevida de Previdência Privada e
Fapi (R$ 6.600,00) e o restante das despesas médicas (R$ 14.444,00), conforme previsto
pelo art. 58 do Decreto no. 7.574, de 2011, e mantém-se o crédito tributário decorrente
das mesmas.
Passemos, portanto, para a análise das glosas impugnadas.
Dedução Indevida de despesa com Instrução
De acordo com o art. do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 29 de
março de 1999:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
(...)
No presente caso, o contribuinte foi glosado em R$ 2.480,66, referente à despesa com
instrução, por falta de comprovação.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que juntou o comprovante da UNIVIX.
De fato, consta de fls. 17, a Declaração da Univix – Faculdade Brasileira, afirmando que
Mariana Calmon de Oliveira é aluna do curso de Direito e pagou mensalidades, ao
longo do ano-calendário 2007, no valor total de R$ 3.070,00.
Como Mariana Calmon de Oliveira é dependente do contribuinte, entende-se que restou
comprovada a despesa com educação de dependente no valor indicado pelo documento.
Logo, restabelece-se R$ 2.480,66 como despesa com instrução de dependente, por ser
esse o limite estabelecido pela legislação para o ano-calendário 2007.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com o art. do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 29 de
março de 1999:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002889/2009-95

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art.
80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o próprio contribuinte ou seus
dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o
endereço do prestador de serviços. Além disso, deve identificar o serviço prestado e o
beneficiário.
No presente caso, o contribuinte apenas impugnou a despesa médica com a Unimed, no
valor de R$ 8.326,45.
Para comprovar essa despesa, apresentou a Declaração da Unimed de fls. 15/16, cujas
informações foram compiladas na planilha a seguir:
UNIMED
(R$)

Meses 2007
Valor dos títulos
Beatriz
Vlr. Títulos Marco e
Mariana
Total dos
Títulos Total desconto Total juros Valor pago maio
259,17
467,21

722,82
junho
-
-

-
julho
133,71
237,89

361,60
agosto
300,99
505,62

816,32
setembro
133,71
237,89

371,60
outubro
133,71
237,89

379,51
novembro
308,69
403,25

728,09
dezembro
133,71
385,94

519,65
Totais
1.403,69
2.475,69
3.879,38
13,56
33,77
3.899,59
Da análise desse documento, verificou-se que o contribuinte pagou R$ 3.899,59, no
ano-calendário 2007, referente aos planos de saúde em seu próprio benefício e em
benefício de Mariana Calmon de Oliveira e Beatriz Helena Calmon de Oliveira.
De fato, o contribuinte faz jus às deduções de despesa com plano de saúde pagos em seu
próprio benefício e em benefício de Mariana Calmon de Oliveira.
No entanto, não faz jus às deduções com o plano de saúde de Beatriz Helena, mãe de
Mariana, e, em tese, esposa do impugnante.
Ocorre que, além de Beatriz não ser dependente do contribuinte, ela apresentou
declaração de rendimentos em separado no exercício 2008 e optou pelo modelo
simplificado de declaração, ou seja, já fez jus ao desconto simplificado naquele período,
não podendo o contribuinte valer-se de dedução referente a ela.
Para elucidar a questão, transcreve-se trecho do Perguntas e Respostas exercício 2008:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002889/2009-95

embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Do exame da Notificação de Lançamento, verificou-se que a autoridade fiscal já havia
considerado a despesa com a Unimed referente aos beneficiários Marco Antônio e
Mariana, ao acatar R$ 2.475,69 como despesas com esse plano de saúde.
Como o contribuinte não juntou aos autos nenhum novo documento que comprovasse
que faz jus à parcela das despesas com a Unimed não comprovadas, fica mantida a
glosa, tal como foi realizado pela autoridade fiscal.
Logo, fica mantida a glosa no valor de R$ 5.864,32.
De acordo com o exposto, resume-se:
Matéria não impugnada:
- Omissão de rendimentos, R$ 15.699,43;
- Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, R$ 6.600,00;
- Despesas médicas, R$ 14.444,00.
Despesa restabelecida:
- Despesa com instrução (Mariana), R$ 2.480,66.
Glosa mantida:
- Despesas médicas Unimed, R$ 5.850,76
A seguir, os cálculos do Imposto serão refeitos para considerar as alterações
mencionadas no Voto:
2008
91.569,03

91.569,03

6.987,15

-

Dependentes (no)
1
1.584,60

4.961,32

3.285,69

-

-

16.818,76

74.750,27

14.254,00

14.254,00

2.911,67

-

-

2.911,67

11.342,33
-

11.342,33
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
IRRF Infração ou Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a despesa com instrução no valor de R$ 2.480,66, que resultou na
manutenção de um imposto suplementar no valor de R$ 11.342,33, a ser acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora, calculados nos termos da legislação vigente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002889/2009-95

Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI. DESPESA MÉDICA (PARCIAL)
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTE.
São dedutíveis as despesas com instrução de dependente, desde que comprovadas por
meio de documentação hábil.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. CÔNJUGE COM
DECLARAÇÃO EM SEPARADO NO FORMULÁRIO SIMPLIFICADO.
Quando o cônjuge opta por declarar seus rendimentos em separado e apresenta
Declaração de imposto de renda no modelo simplificado, substitui todas as deduções às
quais teria direito pelo desconto simplificado, de forma que a parcela do plano de saúde
que lhe cabe é considerada indedutível na Declaração do titular do plano.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos;
b)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e
pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, em razão da preclusão.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, não houve impugnação pertinente à omissão
de rendimentos, e, portanto, a matéria não pode ser examinada durante o julgamento do recurso
voluntário.
Não obstante, a autoridade tributária pode examinar eventual erro de cálculo,
decorrente da inadvertida desconsideração do recolhimento ou de retenção de contribuição
previdenciária oficial pertinente a tal rendimento, por dever de ofício, com base nos assentos
disponíveis em seus bancos de dados, bem como com base na documentação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149, VIII do Código Tributário
Nacional – CTN.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002889/2009-95

Fl. 52
DF CARF MF
Original